Tribunal: STF
Processo: Rcl 43329
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não é cabível a reclamação direcionada ao Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça exaradas em recurso especial que tramitam sob a sistemática dos feitos repetitivos.



    II - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - O agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.